Tribunal: STF
Processo: RE 103224
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-19
Data de publicação: 1985-04-19

Ementa:
MAGISTRADO. VENCIMENTOS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO.
IRREDUTIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. LEI 242/79, DO RIO DE JANEIRO.
A EXTINÇÃO DE GRATIFICAÇÃO, MEDIANTE INCORPORAÇÃO DAS VANTAGENS
AOS VENCIMENTOS, CONFORME DETERMINADO NA LEI 242/79, DO RIO DE
JANEIRO, NÃO VIOLA DIREITO ADQUIRIDO NEM O PRINCÍPIO DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.